Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0706159-22.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: NADJA WALESKA ROCHA CAMPOS PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial -- o advogado da apelante fará sustentação oral (ID 59039464). Intime-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES